Tribunal: TJPA
Processo: 0841423-07.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10464 - Administração
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0841423-07.2023.8.14.0301

APELANTE: ANA CRISTINA DE ARRUDA LEAO

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. DIABETES MELLITUS TIPO 1. NEGATIVA DE COBERTURA. SENSOR DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DE GLICOSE (FREESTYLE LIBRE) E INSULINAS TRESIBA E FIASP. TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. ROL DA ANS COMO REFERÊNCIA MÍNIMA. LEI Nº 14.454/2022. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido para determinar o fornecimento mensal de sensores de monitoramento contínuo de glicose (FreeStyle Libre) e das insulinas Fiasp e Tresiba à autora, portadora de Diabetes Mellitus tipo 1 há 27 anos, diante da comprovação da imprescindibilidade do tratamento indicado por médico assistente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a operadora de plano de saúde pode recusar o custeio de sensor de monitoramento contínuo de glicose e de insulinas prescritas por médico assistente, sob o fundamento de ausência de previsão no rol da ANS e de se tratar de medicamentos de uso domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 608 do STJ, o que impõe interpretação contratual favorável ao consumidor e observância dos princípios da boa-fé objetiva e da transparência.

4.

A Lei nº 14.454/2022 alterou o art. 10 da Lei nº 9.656/98 para estabelecer que o rol de procedimentos da ANS constitui referência mínima de cobertura, admitindo a autorização de tratamento não listado quando comprovada sua eficácia à luz da medicina baseada em evidências ou quando houver recomendação de órgãos técnicos de renome.

5.

O relatório médico apresentado demonstra que o uso das insulinas análogas (Tresiba e Fiasp) e do sistema de monitoramento contínuo de glicemia (FreeStyle Libre) é essencial para o controle da Diabetes Mellitus tipo 1 da paciente, após insucesso de terapias convencionais, sendo recomendados por entidade médica especializada.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a cobertura de tratamentos não previstos no rol da ANS quando indispensáveis à preservação da saúde ou da vida do paciente, especialmente quando prescritos pelo médico assistente.

7.

A exclusão contratual de medicamentos de uso domiciliar deve ser interpretada restritivamente, não podendo servir de fundamento para afastar tratamento indispensável ao controle de doença coberta pelo plano.

8.

Uma vez coberta a enfermidade, não cabe à operadora limitar a terapêutica indicada pelo profissional responsável pelo tratamento, sob pena de violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS constitui referência mínima de cobertura, admitindo-se a autorização de tratamentos não previstos quando comprovada sua eficácia ou quando recomendados por órgãos técnicos especializados, nos termos da Lei nº 14.454/2022.

2.

É abusiva a negativa de cobertura de tratamento essencial prescrito por médico assistente para doença coberta pelo plano de saúde, ainda que se trate de medicamento ou insumo de uso domiciliar.

3.

A operadora de plano de saúde pode delimitar as doenças cobertas, mas não restringir o tratamento necessário ao controle ou à cura da enfermidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Lei nº 9.656/1998, art. 10, VI e §13; CDC, arts. 6º, 14; CC, arts. 421 e 422; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.951.102/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 23.05.2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 2.160.391/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3ª Turma, j. 07.04.2025; TJDFT, Apelação nº 0725306-52.2023.8.07.0001, Rel. Des. Fernando Antonio Tavernard Lima, 2ª Turma Cível, j. 24.04.2024; TJPA, AgInt no AI nº 0806656-70.2023.8.14.0000, Rel. Des. José Torquato Araújo de Alencar, 1ª Turma de Direito Privado, j. 02.09.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a operadora de saúde ao fornecimento mensal de 02 (dois) sensores FreeStyle Libre, 02 (duas) canetas de insulina Fiasp e 02 (duas) canetas de insulina Tresiba à autora.

A sentença fundamentou-se na abusividade da negativa de cobertura, destacando que a lista da ANS não é taxativa e que o tratamento prescrito é essencial para o controle da Diabetes Mellitus Tipo 1 da paciente, que convive com a patologia há 27 anos sem sucesso nos tratamentos convencionais fornecidos pelo SUS.

Em suas razões recursais, a apelante (Unimed) sustenta:

a) A taxatividade do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS;

b) A exclusão legal de cobertura para medicamentos de uso domiciliar, nos termos do art. 10, VI, da Lei nº 9.656/98;

c) A inexistência de ato ilícito, alegando estrito cumprimento das cláusulas contratuais e regulamentares.

A apelada apresentou contrarrazões (Id. 23024739), reforçando a necessidade vital do tratamento, a incidência da Lei nº 14.454/2022 e a fragilidade dos argumentos da operadora frente ao direito à saúde e à dignidade da pessoa humana.

É o relatório do necessário.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso.

2. MÉRITO

A controvérsia central reside em definir se a operadora de plano de saúde tem o dever de custear o sensor de monitoramento contínuo de glicemia (FreeStyle Libre) e as insulinas (Tresiba e Flasp), prescritos à apelada, portadora de Diabetes Mellitus tipo 1, apesar da ausência de previsão no rol da ANS e da alegação de se tratar de material para uso domiciliar.

De início, cumpre ressaltar que a relação jurídica entre as partes é de consumo, conforme consolidado na Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, a análise do contrato e da controvérsia deve pautar-se pelos princípios do Código de Defesa do Consumidor, notadamente a boa-fé objetiva, a transparência e a interpretação mais favorável ao consumidor.

A principal tese da apelante é a de que sua recusa se baseia na natureza taxativa do rol de procedimentos da ANS. Contudo, tal argumento não mais se sustenta. O Superior Tribunal de Justiça, mesmo antes de alterações legislativas, já vinha mitigando a suposta taxatividade. Com a promulgação da Lei nº 14.454/2022, que incluiu o §13º ao art. 10 da Lei nº 9.656/98, a questão foi superada, estabelecendo-se que o rol é, de fato, uma referência de cobertura mínima.

Conforme o §13º do art. 10 da referida lei, em caso de tratamento não previsto no rol, a cobertura deverá ser autorizada se houver:

a) Comprovação da eficácia, à luz da medicina baseada em evidências; ou

b) Recomendações de órgãos técnicos de renome nacional (como a CONITEC) ou internacional.

No caso concreto, a autora demonstrou através de relatório médico circunstanciado que o uso das insulinas análogas (Tresiba e Fiasp) e do monitoramento contínuo (FreeStyle Libre) é o único meio capaz de estabilizar sua glicemia e evitar complicações severas, como retinopatia e falência renal. Há recomendação expressa da Sociedade Brasileira de Diabetes para tais tecnologias, preenchendo os requisitos legais para a cobertura extra-rol.

A jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer a abusividade da negativa de cobertura de tratamentos essenciais à saúde do beneficiário, ainda que não listados pela ANS, quando há expressa indicação médica. A operadora pode delimitar as doenças cobertas, mas não os tratamentos necessários para a cura ou controle dessas enfermidades.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pátria e deste E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA INJUSTIFICADA. DANO MORAL. RECONHECIMENTO. ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tratamento, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento domiciliar quando essencial para garantir a saúde ou a vida do segurado, como na hipótese. 3. A Terceira Turma desta Corte Superior reafirmou a jurisprudência no sentido do caráter meramente exemplificativo do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), reputando abusiva a negativa da cobertura, pelo plano de saúde, do tratamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1951102 MG 2021/0233881-8, Data de Julgamento: 23/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2022)

Ementa: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. PACIENTE COM DIAGNÓSTICO DE DIABETES MELLITUS TIPO 1. TRATAMENTO COM MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. SENSOR DE GLICOSE FREE STYLE LIBRE, ASSOCIADO ÀS INSULINAS TRESIBA E FIASP. RELATÓRIO MÉDICO A ATESTAR A NECESSIDADE DA MEDICAÇÃO. RECUSA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. RECURSO PROVIDO. I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (artigos 6º e 14) c/c entendimento sumular 608 do Superior Tribunal de Justiça. II. Além das normas consumeristas, o contrato firmado entre as partes encontra-se regulamentado pela Lei 9.656/1998 e pela Resolução 195/2009, da Agência Nacional de Saúde - ANS.
III. A Lei 14.454/2022 alterou a Lei 9.656/1998 para estabelecer os critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde não incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, determinando a autorização de cobertura na situação fática em que exista comprovação da eficácia à luz das evidências científicas e do plano terapêutico. IV. Evidenciado que o medicamento prescrito pelo médico assistente (sensor de glicose Free Style Libre, associado às insulinas Tresiba e Fiasp) se apresenta como alternativa terapêutica para a paciente acometida de Diabetes Mellitus Tipo 1, exsurge fora de proporção a recusa à cobertura do medicamento (inexistência de justificativa plausível), até porque a autonomia da vontade não pode sobrepujar os valores da boa-fé e função social dos contratos de plano de saúde ( Código Civil, artigo 421), atrelados que estão à dignidade (e saúde) da paciente. V. Apesar de o contrato conter cláusulas que limitam a cobertura oferecida ao beneficiário, resulta configurada a abusividade à negativa de fornecimento de medicamento, ainda que para uso domiciliar, que tenha o melhor desempenho no tratamento de determinada doença abrangida pelo plano de saúde, sobretudo quando se tratar de fármaco de alto custo. VI. Recurso conhecido e provido.

(TJ-DF 0725306-52.2023.8.07.0001 1854641, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Data de Julgamento: 24/04/2024, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 09/05/2024)

PODER JUDICIÁRIO 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806656-70.2023.8.14.0000 ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO ADVOGADOS: ARTHUR LAÉRCIO HOMCI DA COSTA SILVA – OAB/PA 14946 e LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA 22040 AGRAVADO: A. L. C. D. O., representado por ANDERSON LUIZ CAMPOS DE OLIVEIRA ADVOGADO: RAFAEL FONTELES RITT – OAB/BA 30694 RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ROL TAXATIVO DA ANS. MITIGAÇÃO.

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
1. É possível, em caráter excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico assistente caso não haja substituto terapêutico ou sejam esgotados os procedimentos do rol da ANS - jurisprudência do STJ; 2. A parte autora/agravada apresentou receituário e laudo médico indicando a ausência de sucesso dos tratamentos já ministrados e a imprescindibilidade das medicações pleiteadas;
3. Foram preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência; 4. Agravo Interno conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de Agravo Interno e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR Desembargador Relator

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08066567020238140000 21960681, Relator: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR, Data de Julgamento: 02/09/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

Ademais, a apelante invoca o art. 10, VI, da Lei nº 9.656/98 para negar o custeio. Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a exclusão de cobertura de medicação domiciliar deve ser interpretada de forma restritiva. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO INTERNA NO JULGADO. SISTEMA DE INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA. DISPOSITIVO MÉDICO. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA PELOS PLANOS DE SAÚDE. INTERPRETAÇÃO PROTETIVA E HUMANIZADA. TUTELA DE URGÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO. I. CASO EM EXAME1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, sob o fundamento de que a bomba de infusão contínua de insulina é equipamento de uso domiciliar, sem cobertura obrigatória pelos planos de saúde. A parte embargante sustenta a existência de contradição interna no julgado, tendo em vista entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça sobre a obrigatoriedade de cobertura desse dispositivo médico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição interna na decisão embargada, em razão da incompatibilidade entre seus fundamentos e a jurisprudência dominante do STJ sobre a cobertura de sistema de infusão contínua de insulina pelos planos de saúde. III. RAZÕES DE DECIDIR3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. 4. A contradição apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração ocorre quando há incoerência interna na decisão, comprometendo sua lógica e compreensão.
5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o sistema de infusão contínua de insulina é classificado como dispositivo médico e não pode ser excluído da cobertura dos planos de saúde, mesmo quando não listado no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, desde que observados os parâmetros fixados pela jurisprudência e pela Lei nº 14.454/2022.6.
A decisão embargada incorreu em contradição ao afastar a cobertura do tratamento pleiteado, contrariando a jurisprudência consolidada do STJ, o que justifica o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.
7. A análise da presente demanda deve considerar uma interpretação protetiva e humanizada, diante da necessidade vital do tratamento para a embargante, bem como a possibilidade de concessão de tutela de urgência, conforme previsão do art. 300 do Código de Processo Civil
. IV. DISPOSITIVO E TESE8. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para conceder a tutela de urgência e determinar a cobertura do tratamento pleiteado.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 2160391 SP 2024/0279920-9, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 07/04/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/04/2025)

Tratando-se de doença crônica grave (Diabetes Tipo 1), onde o tratamento domiciliar substitui ou evita a internação hospitalar e o agravamento do quadro (como cetoacidose diabética), a negativa de fornecimento de insulinas modernas e sensores de monitoramento clínico fere a finalidade básica do contrato, que é a preservação da saúde e da vida do segurado.

Uma vez que a doença (Diabetes) possui cobertura contratual, a escolha da melhor terapêutica cabe ao médico assistente e não à operadora de saúde. A negativa de cobertura de insumos prescritos por especialista, sob o pretexto de falta de previsão no rol, configura conduta abusiva, violando a boa-fé objetiva e a função social do contrato (art. 421 e 422 do Código Civil).

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

E

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que determinou o fornecimento dos insumos e medicamentos solicitados.

Deixo de majorar os honorários por terem sido estabelecidos em sentença no limite legal de 20%, previsto no art. 85, §2º, CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2026